Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-33.2022.8.11.0092
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-33.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE JESSE BARROS - CPF: 474.010.105-00 (APELANTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), SANDRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.621.491-60 (APELANTE), EDUARDO DA SILVA BARROS - CPF: 056.889.791-94 (APELANTE), AGRICULTORES ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 07.247.030/0001-46 (APELADO), ADALBERTO APARECIDO MITSURU MORISITA - CPF: 171.087.508-99 (ADVOGADO), AGROPECUARIA IRMAOS BURGEL LTDA - CNPJ: 21.091.983/0001-99 (APELADO), CLOVIS COIMBRA CHARAO FILHO - CPF: 010.273.220-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PREPOSTO EMBRIAGADO EM VEÍCULO DE SÓCIO DE EMPRESAS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por familiares da vítima falecida em acidente de trânsito — JOSÉ JESSE BARROS, SANDRA PEREIRA DA SILVA e EDUARDO DA SILVA BARROS — contra sentença de improcedência proferida em Ação Ordinária Indenizatória ajuizada em face das empresas AGRICULTORES ARMAZÉNS GERAIS LTDA e AGROPECUÁRIA IRMÃOS BURGEL LTDA. Os autores pleiteiam indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento de seu filho, Eder da Silva Barros, em razão de colisão causada por veículo conduzido por empregado das rés, o qual se encontrava embriagado. A sentença afastou o nexo causal entre a conduta do condutor e as empresas rés, fundamento reformado pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva e solidária das rés pelo acidente causado por preposto sob sua direção e com veículo a serviço das empresas; (ii) estabelecer os parâmetros indenizatórios cabíveis por danos morais e materiais decorrentes da morte da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo pelos danos causados por condutor autorizado, ainda que não diretamente subordinado, desde que comprovada a posse do veículo em razão de função profissional.

A prova dos autos demonstra que o condutor do veículo, Sebastião Ramos de Oliveira, era empregado das rés, atuando como maquinista e gerente, e se encontrava na posse do automóvel em razão dessa condição, o que atrai a responsabilidade das empresas com base nos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

O veículo envolvido no acidente era de propriedade de sócio da empresa, tendo sido encontrado no pátio da agropecuária, reforçando o vínculo com a atividade empresarial e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano.

O condutor agiu de forma culposa, estando embriagado e evadindo-se do local, circunstância que, nos termos da Súmula 341 do STF, enseja presunção de culpa in eligendo e in vigilando do empregador.

A jurisprudência do STJ orienta que o arbitramento dos danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa, sendo legítima a fixação do valor em R$ 50.000,00 por autor.

Os danos materiais restaram comprovados por documentos relativos às despesas com funeral e serviços de sepultamento, sendo fixada indenização no valor de R$ 11.960,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O empregador responde objetivamente pelos atos culposos de seu empregado, desde que demonstrado que o agente se encontrava na posse do veículo por força da atividade profissional.

É presumida a culpa do empregador pelo ato de seu preposto que, em serviço, causa danos a terceiros, nos termos da Súmula 341 do STF.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes da condução culposa por terceiro autorizado, ainda que fora do exercício direto da função.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em fonte de enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ JESSE BARROS, SANDRA PEREIRA DA SILVA e EDUARDO DA SILVA BARROS contra sentença proferida na “Ação Ordinária Indenizatória”, ajuizada pelos próprios recorrentes em face de AGRICULTORES ARMAZÉNS GERAIS LTDA e AGROPECUÁRIA IRMÃOS BURGEL LTDA, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari – MT.

O magistrado a quo, em sentença (ID. 170501287), julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Fundamentou a decisão na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do condutor do veículo e eventual relação com a empresa rés, afastando, assim, a responsabilidade civil das requeridas.

Condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (ID. 107926685).

Os apelantes, em suas razões (ID. 175688665), sustentam que houve equívoco do juízo monocrático ao desconsiderar as provas constantes nos autos que, segundo alegam, demonstram que o condutor do veículo causador do acidente fatal era funcionário das empresas recorridas, estando, no momento dos fatos, na posse do veículo em razão da atividade profissional desempenhada.

Defendem a responsabilidade objetiva e solidária das empresas recorridas, com fundamento na jurisprudência do STJ e nos artigos 186, 927 e 932, III, do Código Civil.

Diante do exposto, requerem a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na inicial, e a condenação das recorridas ao pagamento de danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas por AGROPECUARIA IRMAOS BURGEL LTDA argui preliminar de “inépcia do recurso de apelação” e, no mérito pelo desprovimento do apelo ID. 269093814, já a empresa AGRICULTORES ARMAZÉNS GERAIS LTDA sustenta que não tem o dever de indenizar, pois há prova documental que o veículo (caminhonete), pertence à Rudnei Burgel, conforme id. 269093815.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

A apelada AGROPECUÁRIA IRMÃOS BURGEL LTDA. suscita preliminar de inépcia recursal, alegando que os apelantes teriam apenas reproduzido os argumentos da petição inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença.

Não procede.

A jurisprudência e a doutrina consolidam o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1º, do CPC), o qual decorre do contraditório, exigindo que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida.

No entanto, na espécie, os recorrentes demonstram claramente sua inconformidade com a sentença de improcedência, ao sustentarem, de forma objetiva, que as provas constantes dos autos evidenciam a relação de preposição entre o condutor do veículo e as empresas rés, ponto essencial para o deslinde da controvérsia.

Rejeito a preliminar.

No mérito, cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil das empresas rés pelo acidente de trânsito que resultou na morte do filho dos autores, Eder da Silva Barros, de 21 anos, e lesões graves em Danilo Aparecido Fernandes.

Segundo os recorrentes, o acidente ocorreu
por volta das 21:20h, no cruzamento das ruas: Três Estados com a rua; Fermina Passos de Souza, bairro: Treze Pontos, cidade de Alto Taquari – MT
,
com veículo de propriedade do sócio das empresas rés, conduzido por Sebastião Ramos de Oliveira, que, à época dos fatos, laborava como gerente e maquinista das recorridas.

O condutor foi condenado na esfera penal por homicídio culposo, lesão corporal e omissão de socorro (ID. 168027631), estando comprovadamente embriagado e evadindo-se do local.

A sentença afastou a responsabilidade civil das rés sob o argumento de que não restou comprovado que o veículo estivesse a serviço das empresas no momento do acidente.

Todavia, razão assiste aos apelantes.

Isso porque, ao contrário do consignado pelo Magistrado “a quo” há

prova dos autos demonstra que o condutor era empregado das rés
, estava com o veículo
por força de sua função profissional
, e
o acidente ocorreu em condições que evidenciam o uso vinculado à atividade empresarial
, inclusive porque o
veículo foi encontrado no pátio da empresa
(ID. 269092294-p.27).

A sentença proferida caminha na contramão da Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros por condutor que, com sua autorização, o utiliza, ainda que fora da relação de preposição direta:

“O proprietário de veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente.”(AgInt no AREsp 1533886/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

Além disso, é aplicável ao caso a presunção
iuris tantum
de culpa
in eligendo
e
in vigilando
, nos moldes da jurisprudência do STF:

“É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.”(Súmula 341/STF)

No presente caso, a prova constante nos autos aponta que o condutor era empregado das rés, possuía a posse do veículo por razões relacionadas ao seu trabalho e, no momento do acidente, agiu de forma culposa, estando inclusive embriagado e tendo se evadido do local.

Fato esse corroborado, em especial, porque, o veículo envolvido no acidente, caminhonete L200 Triton, cor prata, placa NRQ 8080, de Chapadão do Sul/MS

é, de propriedade de Rudnei Burgel, sócio da agropecuária, conforme documentos colacionados nos

(ids.269092279 e 269092294-pág.27 e 269092288-pág.22- autorização de retirada da camioneta).

O Policial Djalma Aparecido da Silva no Termo de Depoimento n.651/2019, o qual goza de fé publica, disse que: (ID. 269092294-p.104):

Sebastião Ramos de Oliveira, no seu interrogatório realizado na Delegacia, quando perguntado, qual seu meio de vida, respondeu: maquinista e gerente da Algodoeira ABC (id.269092294-pág.104).

Some-se a isso que os documentos acostados (IDs. 269092279, 269092288 e 269092294) revelam relação entre o veículo, o condutor e as empresas rés, evidenciando a existência de grupo econômico, o que corrobora a tese dos autores.

Portanto, presente o nexo causal, é cabível o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária das rés, com fundamento nos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATOS CULPOSOS DE TERCEIRO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – PRELIMINAR REJEITADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APONTA A CULPA DO APELANTE – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – RECURSO NÃO PROVIDO. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor.” (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC
) O Boletim de Ocorrência é documento dotado de fé pública, hábil a comprovar a veracidade dos fatos, pois confeccionado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções
. (TJ-MT 10033905920178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Logo, a relação entre o comportamento de seu preposto e os danos sofridos pelos

autores com a perda do ente querido (nexo causal), ficou devidamente demonstrada.

Com efeito, quando se trata de dano moral, orienta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que o Magistrado atue com ponderação, vez que não há critérios fixos para a quantificação dos referidos danos no Direito brasileiro:

"... não havendo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, sendo, portanto, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto."(in RESP 435119; Relator Min.Sálvio de Figueiredo Teixeira; DJ 29/10/2002).

A fixação do
quantum debeatur
, conforme a orientação supracitada, deve se dar de forma que o valor arbitrado seja suficiente para reparar o dano sofrido, sem jamais se constituir em fonte de lucro indevido para aquele que sofreu a ofensa.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar um Recurso Especial oriundo desta Corte de Justiça firmou entendimento que a fixação da indenização em R$ 50.000,00, para cada autor, observou critérios de moderação, afastando qualquer hipótese de enriquecimento sem causa da vítima, além de respeitar a proporcionalidade entre a gravidade do dano, o grau de culpa do agente e sua condição socioeconômica.” (AgInt no AREsp n. 2.629.591/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Assim, a luz dessa orientação jurisprudencial fixo o
quantum
em R$ 50,000,00 a títulos de danos morais, para cada autor, devidamente atualizados pelos índices oficiais.

Quanto aos danos materiais, restaram demonstrados por meio dos documentos contidos no id. 269092283, os quais condizem com despesas com o funeral, lápide, serviço de cemitério.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento de R$ 11.960,00 (danos materiais), com juros

a partir do evento danos (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); e R$ 150.000,00 (danos morais), juros desde o evento danoso e correção desde a data do arbitramento, bem como condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025